Tribunal: TJPA
Processo: 0815061-95.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815061-95.2023.8.14.0000

PACIENTE: JULIO DA SILVA AMARAL

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 217-A, C/C ART. 226, II E ART. 69 C/C ART. 71, DO CPB, E NO ART. 214, C/C ART. 224, ALÍNEA “A”, C/C ART. 226, II, C/C ART. 69 E ART. 71, DO DIPLOMA LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
EX OFFICIO
. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DOS LEGITIMADOS. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Lei nº 13.964/19, em vigor desde o dia 23/01/2020, conferiu, dentre outras previsões, nova redação ao art. 311 do CPP. Por conseguinte, não há mais a possibilidade de se decretar a prisão preventiva de ofício. Os dispositivos da Lei Adjetiva Penal devem ser interpretados privilegiando o regime do sistema acusatório vigente, nos termos da Constituição Federal, que outorgou ao Órgão Ministerial a relevante função institucional, dentre outras, de
“promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei”
(art. 129, I, CF), ressalvada a hipótese, que é excepcional, prevista no art. 5º, LIX, da Carta Política e do próprio Código de Processo Penal.

2. Na hipótese em voga, não há notícia de que o réu tenha causado embaraços ao regular andamento da ação penal, tendo permanecido solto durante todo seu trâmite. Igualmente, não se observa, do curso das investigações ou ao longo da instrução criminal, representação da autoridade policial ou requerimento do
Dominus Litis,
relativo à necessidade da clausura cautelar do acusado.

3. Conquanto a Lei n.º 13.964/2019 não tenha modificado o art. 387, §1º, do CPP, o qual autoriza o Juiz decretar, desde que fundamentadamente, a prisão cautelar na sentença condenatória, o sistema acusatório brasileiro não mais permite, em sentença condenatória recorrível, a decretação de ofício de prisão cautelar, ou seja, sem requerimento dos legitimados (art. 311, do CPPB), o que ocorreu na espécie.

4. Ordem concedida nos termos da liminar outrora deferida. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida do dia sete ao dia nove do mês de mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado em favor de
J. DA S. A.
, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA, proferido no bojo do processo de origem n.º 0813227-86.2021.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente foi sentenciado, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 63 (sessenta e três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso nos tipos penais elencados no art. 217-A, c/c art. 226, II e art. 69 c/c art. 71, do Código Penal Brasileiro, e no art. 214, c/c art. 224, alínea “a”, c/c art. 226, II, c/c art. 69 e art. 71, do Diploma Legal em referência, com redação vigente ao tempo da empreitada criminosa. No
decisum
condenatório, o réu teve decretada sua prisão preventiva, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade.

Aduz a defesa, em síntese, que a clausura cautelar imposta reveste-se de manifesta ilegalidade, posto que decretada de ofício pelo juízo, sem representação da autoridade policial ou requerimento do
Parquet
, ao longo das investigações e de toda marcha processual. Salienta, outrossim, que o coacto respondeu ao processo na condição de solto, inexistindo contemporaneidade nos fundamentos de sua constrição, de vez que ausentes novas circunstâncias, aptas a modificar sua situação fática-processual.

Assevera, ademais, inexistência de justa causa à determinação da medida extrema, pois não observadas, no caso, quaisquer das hipóteses do art. 312, da Lei Adjetiva Penal, dispondo o réu de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Clama pelo deferimento liminar da ordem, no intuito de que seja expedido Salvo-conduto em favor do paciente. No mérito, seja concedido o
mandamus
, confirmando-se a medida liminar.

Em despacho à ID 16225478, foi reservada a apreciação da tutela emergencial após informações da autoridade impetrada, que assim esclarece (ID 16252728):

“O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face do paciente, sob acusação da prática do crime de estupro de vulnerável, com exercício de autoridade sobre as vítimas, e em concurso material e continuidade delitiva, previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II c/c arts. 69 e 71 do CPB, contra B.B.d.S., G.d.S.M., R.S.d.L., I.d.S.M., menores de 14 anos de idade na época dos fatos.

A denúncia foi recebida pelo Juízo, em 20/09/2021 (ID. 34009515), e o réu foi citado, pessoalmente, em 03/03/2022 (ID. 53851230), habilitando advogado particular para atuar em sua defesa (ID. 53724619).

Após instrução processual, os autos vieram conclusos para prolação de sentença, tendo este Juízo proferido sentença condenatória, em 22/09/2023, condenado o acusado pela prática de abusos sexuais contra 4 (quatro) vítimas, cuja pena somada foi estabelecida em
63 (sessenta e três) anos de reclusão
.

Foi reconhecida a prática dos delitos do Art. 217-A, c/c art. 226, II, e art. 69 c/c o 71 do Código Penal, contras as vítimas G.d.S.M. e I.d.S.M., e pelo crime tipificado no art. 214 c/c art. 224, alínea a, c/c o art. 226, inciso II c/c art. 69 e art. 71 do CPB, c/c art. 5º, inciso XL, da CF/88, contra as vítimas B.B.d.S. e R.S.d.L., todas menores de 14 anos à época dos fatos.

Na sentença condenatória, considerando o número de vítimas e os fatos apurados, o Juízo decretou a prisão preventiva do acusado, nos seguinte termos:

‘DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Observa-se nos autos os crimes narrados nos autos foram cometidos contra quatro vítimas distintas, em ambiente familiar, existindo uma quinta vítima cuja apuração está sendo feita em outro processo.

A instrução do processo demonstrou que o réu, ao longo do tempo, praticou crimes

contra a dignidade sexual de crianças no seio intrafamiliar, abusando sexualmente das sobrinhas de sua então companheira, além de existir uma provável quinta vítima, além das quatro deste processo.

Considerando a conduta do acusado, contumaz na prática de crimes sexuais contra

crianças, verifica-se a periculosidade do agente, de modo que há risco à ordem pública.

Assim, resta configurada hipótese legal prevista no art. 312 do CPP, ante a periculosidade demonstrada pelo agente, de maneira que, pela necessidade de garantia da ordem pública, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JÚLIO DA SILVA AMARAL, devendo-se expedir mandado de prisão.

Expeça-se o respectivo Mandado de Prisão Preventiva, que deverá ser cadastrado no BNMP.’

A defesa do acusado interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, no dia 22/09/2023, que foi recebido pelo Juízo em 25/09/2023, (ID 101266969), em ambos os efeitos, tendo o apelante solicitado a remessa dos autos à instância superior na qual serão apresentadas as respectivas razões recursais, nos termos do art. 600, 4º, do CPP.”

Em Decisão Interlocutória à ID 16259080, a tutelar liminar foi deferida e determinada a expedição de Salvo-conduto em favor do paciente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
manifesta-se pela
concessão
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração na tese de que a clausura cautelar imposta ao paciente reveste-se de manifesta ilegalidade, posto que decretada de ofício pelo juízo em sentença condenatória, sem representação da autoridade policial ou requerimento do
Parquet
, ao longo das investigações e de toda marcha processual. Salienta, outrossim, que o coacto respondeu ao processo na condição de solto, inexistindo contemporaneidade nos fundamentos de sua constrição, de vez que ausentes novas circunstâncias, aptas a modificar sua situação fática-processual.

Dessarte, a Lei nº 13.964/19, em vigor desde o dia 23/01/2020, conferiu, dentre outras previsões, nova redação ao art. 311 do CPP, que agora dispõe:

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,
a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
.”

Por conseguinte,
não há mais a possibilidade de se decretar a prisão preventiva de ofício
. Os dispositivos da Lei Adjetiva Penal devem ser interpretados privilegiando o regime do sistema acusatório vigente, nos termos da Constituição Federal, que outorgou ao Órgão Ministerial a relevante função institucional, dentre outras, de
“promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei”
(art. 129, I, CF), ressalvada a hipótese, que é excepcional, prevista no art. 5º, LIX, da Carta Política e do próprio Código de Processo Penal.

Na hipótese em voga, não há notícia de que o réu tenha causado embaraços ao regular andamento da ação penal, tendo permanecido solto durante todo seu trâmite. Igualmente, não se observa, do curso das investigações ou ao longo da instrução criminal, representação da autoridade policial ou requerimento do
Dominus Litis,
relativo à necessidade da clausura cautelar do acusado.

Segundo se depreende do exame dos autos, prolatada sentença criminal, o réu restou condenado à reprimenda de 63 (sessenta e três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso nos tipos penais elencados no art. 217-A, c/c art. 226, II e art. 69 c/c art. 71, do Código Penal Brasileiro, e no art. 214, c/c art. 224 alínea “a”, c/c art. 226, II, c/c art. 69 e art. 71, do Diploma Legal em referência, com redação vigente ao tempo da empreitada criminosa. Na oportunidade, teve decretada sua constrição preventiva, entretanto, de maneira
ex officio
pelo Juízo
.

Não se olvida que o
modus operandi
apto a revelar a gravidade concreta do delito e a efetiva periculosidade do autor constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

Inobstante, conquanto a Lei n.º 13.964/2019 não tenha modificado o art. 387, §1º, do CPP, o qual autoriza o Juiz decretar, desde que fundamentadamente, a prisão cautelar na sentença condenatória, o sistema acusatório brasileiro não mais permite, em sentença condenatória recorrível, a
decretação de ofício
de prisão cautelar, ou seja, sem requerimento dos legitimados (art. 311, do CPPB), o que ocorreu na espécie.

Nesse linha de intelecção:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. ILEGALIDADE. ART. 387, § 1º, DO CPP DEVE SER INTERPRETADO CONFORME O ART. 311, DO MESMO REGRAMENTO, À LUZ DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime"), preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro, modificou a disciplina das medidas de natureza cautelar, especialmente as de caráter processual, estabelecendo um modelo mais coerente com as características do moderno processo penal.

2. ‘A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão 'de ofício' que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio 'requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público', não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação 'ex officio' do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência’ (STF, HC 186490, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020).

3.
Assim, embora a Lei nº 13.964/2019 não tenha alterado o art. 387, § 1º, do CPP, que permite ao Juiz decretar, desde que fundamentadamente, a prisão na sentença condenatória recorrível, o sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício da prisão cautelar, seja ela no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no curso da ação penal, ou no momento da prolatação da sentença condenatória.

4.
Assim, é ilegal a decretação da prisão cautelar na sentença penal condenatória sem o prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação.

5. Agravo ministerial a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 699.150/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)
(grifei)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
ratifico a liminar outrora deferida para CONCEDER a ordem impetrada
, nos termos do voto.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2023
.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 10/11/2023